Tribunal: TJES
Processo: 0007793-86.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007793-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONHNY FRANK RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007793-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONHNY FRANK RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO PROVAS INSUFICIENTES- PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3.O magistrado de primeira instância levou em consideração a reincidência ao fixar o regime de cumprimento da pena. 4.A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, permanecendo inalterada a situação fático-processual.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007793-86.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONHNY FRANK RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Noticia o incluso Inquérito Policial que no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 00h21min, na Rua Pitanga, bairro Rio Marinho, municÍpio de Cariacica-ES, a ora denunciado, JONHNY FRANK RUFINO, consciente e voluntariamente, trazia consigo 41 (quarenta e urn) pinos de substância análoga a cocaína, bern coma tinha em sua posse 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre .380 ACP, marca Taurus, modelo PT 58 HO Plus, n° de série raspado, 12 (doze) rnuniçöes ogival calibre .380 ACP, 06 (seis) munições 9mm Parabellurn e R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie (vide Auto de Apreensão a fI. 14 e BU n° 49690746 as fls. 04).

Narram as autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares durante patrulhamento no bairro, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram um inivíduo próximo a urn bar de nome ignorado, e este ao notar a presença da guarnição demonstrou-se inquieto e entrou de forma rápida no referido estabelecimento.

Diante da fundada suspeita Os militares deram voz de abordagem ao indivíduo, posteriormente identificado com o denunciado JONHNY FRANK RUFINO, e após ser abordado foi realizada revista pessoal no mesmo, momento em que os agentes públicos encontraram em sua posse 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre .380 ACP, marca Taurus, modelo PT 58 HO Plus, alimentada com 12 (doze) munições ogival calibre .380 ACP, n° de série raspado, 06 (seis) munições 9mm Parabellurn, e dentro dos seus bolsos da roupa foi encontrado 01 (urn) pino de substância análoga a coca ma e R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Ato contínuo, após busca pessoal no denunciado, as PM's realizaram buscas próximo ao local de abordagem, sendo arrecadada nessa oportunidade 40 (quarenta) pinos de substância análoga a cocaína. Pelas circunstâncias, estando a denunciado JONHNY trazendo consigo material ilÍcito dirigido a mercância (denotando atividade do nefasto comércia de entorpecentes) e arma de fogo corn n° de série raspado, foi a referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
JONHNY FRANK RUFINO
condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º , inc. IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser absolvido.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]Quo durante patruihamento tático motorizado utilizando a viatura RP 4718 composta pelos militares CB Oliveira, SD Cesconetto, SD Senna e SD Baldotto, ao reallzar o patrulhamento na Rua Pitanga, bairro Rio Marinho, local esse já conhecido polo alto indice do tráfico do entorpecentes, fol avistado urn homem em frente a urn bar sem identiflcaço; Quo este ao ver a equlpe policlat so mostrou inquleto, desconfortável e tentou do maneira ráplda, entrando no referido bar; Quo fol dada voz do abordagem e ao ser realizado busca pessoal, fol localizado polo Cabo Olivoira no cintura do Jhony Frank Ruflno, 36 anos, uma pistols Taurus, modelo 58 hc plus calibre 380, corn numeracao raspada, munlclada e alimentada corn urn carregado, contendo 12 munlçoes do calibre 380, e6 munlcôea calibre 9 mm; Quo, ainda, em seus bolsos, havia I (urn) pino do substância similar a cocaina e R$ 44,00 (quarenta e quatro) reals em ospóclo; Quo ato contlnuo, so realizar buacas próxlrno so local da abordagem, forarn encontrados 40 (quarenta) pinos do substánclas análoga a cocalna; Quo diante dos fatos, Jhony fol conduzido no compartlmento do segurança corn a utUlzacâo do algemas para minimizar o risco do fuga e preservar a lntegrldade fisica da guarnição e terceiros; Quo ressalta quo o conduzido fol entregue na 4 Delegacla Regloani oem Iesöes ou alnais do maus tratos; Quo a arma fol acondiclonado no envelope do nümero 0623082, e as drogas no envelope do nümero 0526054; Quo a ocorrôncia foi apresentada a Autorldado do plantão para adogão das medidas pertinentes; Que salienta quo a arma em questäo so encontra prestável em condlçöes do uso/poder do fogo podendo causar dano a Integridade fisica do outrem [..] (depoimento do SD/PMES Cesconeto, na esfera policial).

“(...)
que estava realizando patrulhamento na região;que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.; que geralmente o local onde o tráfico acontece é em frente a escola, todavia quando passaram por lá não avistaram ninguém; que os policiais decidiram passar próximo ao bar da região, pois quando os traficantes não estão no campo,, eles ficam próximo a esse bar; que quando a guarnicão chegou próximo ao bar, o acusado ao avistar a presença dos militares aparentou estar nervoso e entrou rápido para o interior do bar; que com isso os militares decidiram abordá-lo; que durante a abordagem foi encontrado uma pistola corn o acusado; que não sabe dizer o local em que o acusado estava portando a arma de fogo, tendo em vista que não foi quem realizou a busca pessoal; que as drogas foram localizadas depois em urn terreno que fica ern frente; quo o acusado não estava próximo ao local em que estava as drogas; que as drogas forarn encontradas após a guarnicão realizar buscas naquela região; que salvo engano com o acusado só foi encontrado pinos de cocaína; que o CB/PMES Oliveira foi quem realizou a busca pessoal no acusado, que o local é ponto de venda de drogas; que após a leitura do seu depoirnento prestado na esfera policial, o depoente confirmou integralmente o seu teor, bern como reconhceu a sua assinatura Iançada no referido termo; que não se recorda se fol o CB/PMES Oliveira que abordou e revistou o acusado; que não visualizou a arma na cintura do acusado; que não se recorda se o acusado confessou ser o proprietário da arma de fogo; que a distância entre o local da abordagem para o local em que foi arrecadado os entorpecentes é de urn lado para o outro da rua; que o acusado foi visualizado na calçada do bar e assim que percebeu a presenca dos militares ele entrou no bar; que não conseguiu visualizar se o acusado estava bebendo ou conversando em frente ao bar, tendo em vista que estava na parte de trás da viatura; que o acusado foi abordado no interior do bar; que no se recorda se foi somente o CB/PMES Oliveira que abordou o acusado; que não se recorda se o acusado assumiu a propriedade das drogas; que não visualizou o acusado dispensando as drogas, que não teria como o acusado dispensar as drogas do local onde ele estava para o local em que as drogas foram encontradas, tendo em vista a distância; que não necessariamente as drogas eram do acusado; primeiramente realizaram a abordagem do acusado e, posteriormente, em buscas na região encontraram as drogas; que no momento da abordagem havia outras pessoas na calçada; que salvo engano outras pessoas também foram abordadas,' que acha que o acusado não resistiu a prisão
(...). (depoimento do SD/PMES Cassio Henrique Tavares Sena, na esfera judicial).

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Magistrado sentenciou de forma acertada.

Com relação ao pleito para que seja aplicado ao apelante a pena mínima legalmente prevista, não merece acolhimento, tendo em vista que a pena imposta pelo magistrado foi adequada e em conformidade ao previsto no artigo 59 do Código Penal, vez que levou em consideração os antecedentes criminais maculados do mesmo.

Em análise à substituição da pena imposta por penas restritivas de direito, verifico impossível, isto porque, conforme sentenciado, não estão presentes os requisitos que autorizam tal substituição.

Por derradeiro, requer que o apelante tenha o direito de recorrer em liberdade, e, assim permanecer até o trânsito em julgado da presente ação, pleito este que também não deve prosperar, pois as circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva do mesmo permanecem inalteradas.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a sentença foi proferida em estrita observância ao disposto na legislação pátria vigente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.